Tribunal: TJSP
Processo: 0008311-35.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Recorrente detido em posse de aparelho celular subtraído. Versão defensiva isolada. Dolo sobejamente demonstrado. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos antecedentes e da reincidência. Regime e substituição equivocados, que não comportam

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Recorrente detido em posse de aparelho celular subtraído. Versão defensiva isolada. Dolo sobejamente demonstrado. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos antecedentes e da reincidência. Regime e substituição equivocados, que não comportam reparo em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Não fosse isso, as substituições devem dar-se por mais de uma restritiva e não pela mesma restritiva por duas vezes. Readequação. Parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008311-35.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA
apenas para alterar uma as reprimendas substitutivas para prestação pecuniária, nos
moldes acima estabelecidos, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação no 0008311-35.2017.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Advogado: Ana Paula da Silva
VOTO No. 21.204
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto
probatório. Recorrente detido em posse de aparelho celular
subtraído.
Versão
defensiva
isolada.
Dolo
sobejamente
demonstrado. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente
majorada em razão dos antecedentes e da reincidência. Regime e
substituição equivocados, que não comportam reparo em prestígio
ao 'non reformatio in pejus'. Não fosse isso, as substituições
devem dar-se por mais de uma restritiva e não pela mesma
restritiva por duas vezes. Readequação. Parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA contra sentença de primeiro grau (fls.
190/193), prolatada em 19 de agosto p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Mauricio Jose Nogueira, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga, que o condenou às penas de 1 ano e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-
multa, no piso legal, substituída por prestações de serviço à
comunidade, ambas em igual prazo, declarando-o como incurso no
art. 180, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
3
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14 de
agosto de 2017, no bairro das Jabuticabeiras, policiais militares
surpreenderam o apelante em posse do aparelho celular LG, avaliado
em R$ 1.200,00, que sabia ser produto de furto perpetrado, um mês
antes, em face de Alex Adriano Brandão Gonzales.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Valter relatou (mídia) que participava
de operação de combate ao tráfico, quando abordou o recorrente, em
posse do qual foi localizado o mencionado aparelho, o qual ostentava
registro de furto anterior. Indagado, o apelante alegou ter adquirido o
referido aparelho por R$ 100,00, de um sujeito desconhecido, mesmo
desprovido de qualquer recibo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
4
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
confirmou a posse do referido celular, o qual alegou ter comprado de
um andarilho, pelo valor de 100,00 reais, porém desconhecendo a
origem ilícita.
Os autos de exibição, avaliação e restituição
(fls. 12/14), aliados ao boletim de ocorrência da subtração (fls. 16/17),
são suficientes à materialidade delitiva, certificando as condições do
aparelho apreendido, cujo valor total perfaz R$ 1.200,00.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido nas
razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e suficientes à
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a
frágil variante ofertada pelo apelante restou isolada, sem qualquer
respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas alegações,
tampouco a existência do suposto responsável pela comercialização
do telefone subtraído.
Caso fosse crível, o recorrente, ao menos,
declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos
do suposto vendedor, com o fito de que fosse localizado e ouvido,
como suporte à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o apelante
aceitado adquirir o aparelho celular, mesmo desprovido de qualquer
embalagem, desacompanhado de carregador ou respectiva nota
fiscal, e ainda desconhecendo o aludido fornecedor.
Ao revés, prontamente arrematou o telefone
recém-subtraído, por valor deveras desproporcional (menos de 10%
de seu preço de mercado vide avaliação de fl. 13), restando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
5
evidentemente caracterizado o delito de receptação dolosa.
De outra banda, imperioso voltar os olhos ao
curto lapso temporal entre a data do crime e a localização da res
furtiva sob a posse do recorrente, corroborando a disparidade de sua
versão, tornando inequívoca a ciência acerca da procedência ilícita do
referido aparelho e, portanto, afastando qualquer hipótese de
reconhecimento de modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em
relação ao caráter doloso da conduta do apelante, cujas provas são
mais que suficientes a manutenção do édito condenatório.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a condenação do recorrente
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, cuja reprimenda
aplicada, dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, em vista dos antecedentes criminais (fl. 99

condenação definitiva por uso de drogas, já atingida pelo período
depurador), a reprimenda foi acertadamente majorada ao montante de
1 ano e 2 meses, de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.
Na etapa seguinte, em razão da reincidência (fl.
96 condenação definitiva por tráfico de entorpecentes), escorreita a
exasperação ao patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, assim tornando-se definitiva ante a
ausência de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a despeito das condições
pessoais negativas do apelante (reincidente e possuidor de
antecedentes), o juiz a quo entendeu, por bem, fixar o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
6
intermediário, conforme previsão proveniente da súmula no. 269 do
STJ, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis às circunstâncias judiciais, como ainda substituiu por
restritiva de direitos.
Todavia, inexistindo recurso ministerial nesse
sentido, mantenho inalterado o regime, em prestígio ao non reformatio
in pejus.
Porém, no tocante às substituições procedidas,
o édito comporta reparo, porquanto o art. 44 do Código Penal é
expresso ao determinar que sendo superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, ou seja, dentre o rol
de reprimendas restritivas de direitos, o magistrado deve optar por
duas distintas, mas não pela imposição de apenas uma, repetida por
duas vezes, como in concreto.
A
variedade
de
penas
restritivas
disponibilizadas pelo legislador há de ser otimizada e compatibilizada
pelo magistrado em sede de substituição da reprimenda.
Atento às condições pessoais do réu, o juiz
sentenciante deve eleger duas penas restritivas que melhor se
adequem ao caso, sob pena de padronização das reprimendas e, em
última análise, ofensa à individualização.
Neste sentido vimos entendendo:
'Individualizar' significa
particularizar uma situação ou tornar alguém
individual; quer dizer distinguir uma coisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
7
outra,
a
fim
de
poder
compreender,
exatamente, o conteúdo, o alcance e a
extensão do objeto analisado.
A 'pena' é a sanção
penal destinada ao condenado, infrator da lei
penal,
cuja
finalidade
é
multifacetada,
implicando em retribuição e prevenção pela
prática do crime.
A
junção
desses
termos, constituindo a individualização da
pena, é essencial para garantir a justa fixação
da sanção penal, evitando-se a intolerável
padronização e o desgaste da uniformização
de seres humanos, como se todos fossem
iguais uns aos outros, em atitudes e vivências.
Logicamente, todos são iguais perante a lei,
mas não perante uns aos outros. Cada qual
mantém a sua individualidade, desde o
nascimento até a morte. Esse contorno íntimo
deve ser observado pelo magistrado no
momento da aplicação da pena1.

Exatamente nestes moldes, prestigiando a
individualização da pena, entendemos inviável e improdutiva a fixação
de duas prestações de serviços à comunidade, motivo pelo qual,
mantenho apenas uma delas, alterando a restante para prestação de
pecuniária, no importe de um salário mínimo, igualmente em favor de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p. 159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008311-35.2017.8.26.0664 -Voto no
8
entidade assistencial.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA
apenas para alterar uma as reprimendas substitutivas para prestação
pecuniária, nos moldes acima estabelecidos, mantendo-se, no mais, a
r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator